Tribunal: TJPA
Processo: 0000794-24.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000794-24.2014.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOAO MARTINHO GONCALVES NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DIREITO À OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO DEVIDO. INÍCIO DO RECEBIMENTO. DATA DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE FORMA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio Acidente em Aposentadoria por Invalidez, movida pelo Sr. João Martinho Gonçalves Nunes em face do apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“(...) Pelo exposto, com fundamento no artigo 487. Inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, a fim de condenar a autarquia requerida a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do requerente, devido desde a data da perícia médica. (...)”

Dos autos se extrai (Id 12837249 – fls.1/8), que o Sr. João Martinho Gonçalves Nunes afirma ter recebido benefício previdenciário de auxílio-acidente sob o NB 049.919.516-7 há cerca de 20 anos, com data de início em 09/09/1992, em razão de possuir as seguintes patologias CID’s 10: M51.1 – Transtornos de discos lombares; G55.1 – Compressões das raízes e dos plexos nervosos em transtornos dos discos intervertebrais; M51.3 – Disco Intervertebral; M54.4 – Lumbago com ciática e M99.7 – Estenose de tecido conjuntivo. Prossegue afirmando que, desde então já havia dado início ao seu tratamento médico, entretanto, não obteve melhoras em seu quadro clínico, alegando que permanece sua incapacidade total para o exercício de atividades de metalúrgico, estando, inclusive, impossibilitado para reabilitação profissional em qualquer outra área que lhe garanta subsistência. Sendo assim, ajuizou a presente demanda requerendo em via judicial a conversão do Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez.

Ao contestar, o INSS argumenta, preliminarmente, carência de ação pela ausência de interesse processual, eis que inexiste requerimento administrativo. No mérito, alega que não resta comprovada a incapacidade para o trabalho e para a prática dos atos da vida independente, bem como a não comprovação da renda familiar per capta inferior a 1⁄4 do salário-mínimo, para que o postulante seja considerado incapaz de prover a própria manutenção. Ao final, requer a improcedência do pedido. (ID 12837256 – fls. 1/5).

Determinada a realização de perícia médica, o laudo de ID 12837262 – fls. 8/10 conclui pela incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade de metalúrgico, com a possibilidade de reabilitação para alguma atividade que não exija o uso constante da coluna lombar.

Ao sentenciar, o juízo de origem julgou procedente a demanda e, entendendo pela incapacidade permanente observada na perícia, determinou ao INSS a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia médica (ID 12837316 – fls. 1/3).

Irresignada, a autarquia previdenciária apelou da decisão alegando, em razões recursais, que o apelado recebe, desde 01/08/2017, aposentadoria por idade, portanto, benefício não acumulável conforme dispõe o art. 124 da Lei nº 8.213/91. Ao final, pugna pela reforma da sentença, e pelo provimento do recurso. (ID 12837319 – fls. 1/5).

Contrarrazões apresentadas em ID 12837323 – fls. 1/14 o apelado informa que está ciente da impossibilidade de cumulação das duas aposentadorias e requer o direito de optar pela mais vantajosa que, no caso, será a aposentadoria por invalidez concedida judicialmente e que, em razão do decurso do tempo, vem experimentando prejuízos. Assevera que a sentença ora combatida estipulou como Data de Início do Benefício, a data de expedição do laudo pericial, qual seja, 09/11/2018, sendo que, ao completar os requisitos, lhe restou concedido, administrativamente, o benefício de aposentadoria por idade em 01/08/2017, fazendo jus, inclusive ao pagamento das diferenças de valores entre as aposentadorias.

O Ministério Público, em parecer de ID 15309603 – fls. 1/5, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, porém a sentença deve ser reformada, determinando o pagamento da diferença de valores retroativos das aposentadorias a partir de 01/08/2017.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia posta em analisar se comporta reparos a sentença que julgou procedente o pedido inicial, concedendo ao requerente o benefício da aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial, isto é,
09/11/2018.

Na apelação suscita o recorrente a impossibilidade de cumulação dos benefícios, haja vista o autor perceber aposentadoria por idade desde 08/01/2017.

Com efeito, o art. 124 da Lei n° 8.213/1991 veda o recebimento conjunto dos benefícios previdenciários em questão, senão vejamos:

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - duas ou mais aposentadorias;

II - mais de uma aposentadoria;

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença;

V - mais de um auxílio-acidente;

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.

Sobre o tema, em casos como o dos autos em que o segurado acionou o Poder Judiciário em busca da concessão de um determinado benefício previdenciário e, no curso da ação, o INSS concedeu outro benefício, pelo que entendo que faz jus o recorrido à opção pelo benefício mais vantajoso. Senão vejamos.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recurso
repetitivo
(
Tema 1.018
), estabeleceu que "o segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de
sentença
, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa".

Nesse sentido, é garantida ao segurado a opção pelo benefício mais vantajoso, que no caso em comento seria, a aposentadoria por invalidez, determinando a sentença que o mesmo fosse pago a partir da emissão do laudo pericial, em 09/11/2018. No entanto, a autarquia previdenciária reconheceu o direito à aposentadoria por idade do segurando e iniciou seu pagamento em 08/01/2017, portanto no curso do processo judicial. Sendo assim, na medida em que lhe é assegurado o direito à opção pelo benefício mais vantajoso, e sendo este a aposentadoria por invalidez, pertinente e cabível o direito à percepção da diferença entre os valores dos benefícios a partir da concessão administrativa.

Assim, se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.018/STJ. RESP 1.767.789/PR E RESP 1.803.154/RS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA CONCEDIDA JUDICIALMENTE. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO DE OPÇÃO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS PARCELAS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora em discussão (1.018/STJ) consiste em estabelecer a "possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991". PANORAMA JURISPRUDENCIAL 2. A matéria não é pacífica no STJ: a Primeira Turma entende ser possível o recebimento das duas aposentadorias, enquanto a Segunda Turma, majoritariamente, considera inviável a percepção de ambas, mas atribui ao segurado a opção de escolher uma delas. 3. Considerando a definição do tema no STJ com o presente julgamento, propõe-se reflexão aprofundada sobre essa questão, à luz dos precedentes da Corte Superior e sua frequente reiteração da demanda no Poder Judiciário. 4. A estabilidade, integralidade e coerência da jurisprudência das Cortes Superiores, para além de vetor de orientação para os tribunais e magistrados, propicia a indispensável segurança jurídica a todos os jurisdicionados. Uma jurisprudência previsível é fator de estabilidade social, devendo ser escopo a ser perseguido por todo o sistema jurisdicional. POSICIONAMENTO DO STJ
5. O segurado que tenha acionado o Poder Judiciário em busca do reconhecimento do seu direito à concessão de benefício previdenciário faz jus a executar os valores decorrentes da respectiva condenação, ainda que, no curso da ação, o INSS tenha lhe concedido benefício mais vantajoso
. 6. Com efeito, remanesce o interesse em receber as parcelas relativas ao período compreendido entre o termo inicial fixado em juízo e a data em que o INSS procedeu à efetiva implantação do benefício deferido administrativamente, o que não configura hipótese de desaposentação. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 7. Proponho a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.018/STJ: "O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa". CONCLUSÃO 8. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - REsp: 1767789 PR 2018/0231338-3, Data de Julgamento: 08/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Nessa perspectiva, conforme inclusive destacado pelo parecer ministerial, considerando a existência de sentença que julgou procedente o pedido da inicial para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, por circunstância de fato antecedente à concessão do benefício previdenciário da
aposentadoria por idade
, bem como por não ter ocorrido o cumprimento da referida determinação, o autor faz jus ao recebimento do pagamento do benefício mais vantajoso, e das respectivas diferenças entre os valores.

Com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, reconhecendo o direito do autor/apelado de opção pelo benefício de aposentadoria mais vantajoso, devendo a sentença
determinar o pagamento da diferença dos valores entre as aposentadorias, a partir da concessão via administrativa, isto é, 01/08/2017.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/07/2024